Tribunal: TJDFT
Processo: 0716485-81.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO FEITO. DESNECESSIDADE. EMBARGOS DE TERCEIRO. TRATOR ARROLADO EM AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA. PROPRIEDADE DO EMBARGADO. ART. 373, INCISO II, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. A parte recorrida não trouxe aos autos nenhum elemento novo capaz de afastar a gratuidade de justiça deferida ao embargante em primeira instância, motivo pelo qual devem ser mantidos os benefícios em favor do ora apelante.
2. No caso dos autos inexiste nulidade por cerceamento de defesa, pois em razão da dinâmica dos fatos e da plena instrução da lide é de fato desnecessária a oitiva de testemunhas.
3. É indevida a suspensão do feito diante de julgamento nos autos principais, que tornou sem efeito a sentença proferida na ação de divórcio que resultou na partilha do trator. Com a nulidade da sentença de partilha, o trator permanece no acervo patrimonial conforme arrolado nos autos do divórcio, o que legitima, inclusive, os presentes embargos de terceiro opostos.
4. Nos termos do artigo 373 do Código Processual Civil, compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
5. Restou comprovado nos autos que o embargado efetuou o pagamento da parte que lhe cabia em relação ao trator, bem como que a sua transferência não foi realizada por liberalidade do embargante, não sendo possível a proteção da posse do bem pretendida
6. Os áudios juntados na origem de fato corroboram a argumentação do embargado no sentido de que o trator constituía patrimônio do casal e de que foram realizados os pagamentos para quitação do empréstimo com o embargante.
7. Preliminares rejeitadas. Apelo não provido.